Tribunal: TJMT
Processo: 1014527-25.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014527-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (AGRAVANTE), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014527-25.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014527-25.2021.811.0000

Agravante:
Espólio de Valdemiro Gueno

Agravado:
Gilmar Jesus Custódio

EMENTA:

AGRAVO – AÇÃO DE
COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE ENCERROU A FASE INSTRUTÓRIA E QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCESSO PARA RECEBER A SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – FALTA DE RECURSOS CONTRAS AS DUAS ANTERIORES DECISÕES, QUE DETERMINARAM QUE A OITIVA DE TESTEMUNHAS FOSSE POR VIDEOCONFERÊNCIA E QUE INDEFERIU PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA POR CARTA PRECATÓRIA – QUESTÕES, PORTANTO, JÁ POR DUAS ANTERIROES VEZES ANALISADAS E RESOVIDAS POR DECISÕES IRRECORIDAS
.

É de ser mantida a decisão que encerrou a fase instrutória e que determinou a conclusão do processo para receber a sentença, porquanto não foi na referida decisão, mas por duas outras anteriores, irrecorridas, que foram analisadas e/ou resolvidas as questões de que a oitiva de testemunhas seria por videoconferência e não por Carta Precatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014527-25.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014527-25.2021.811.0000

Agravante:
Espólio de Valdemiro Gueno

Agravado:
Gilmar Jesus Custódio

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Espólio de Valdemiro Gueno

contra

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO:
Cobrança de Honorários Advocatícios nº 0002942-57.2013.8.11.0037, código 120460
proposta por
Gilmar Jesus Custódio
em face do
Espólio de Valdemiro Gueno
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
Encerrou a fase instrutória na Ação de Cobrança de Honorários advocatícios proposta em face do aqui agravante e determinou a conclusão do processo para o recebimento de sentença
.
(
Decisão proferida

no id. de origem nº 60128414
).

Alega ter postulado a expedição de carta precatória pra oitiva de suas testemunhas em seus respectivos domicílios, notadamente por não ter contato com referidas testemunhas (id. 54939792), cujo pedido foi indeferido (
id. de origem nº 60128414
), além de dispensar a produção de provas, nos seguintes termos: “
Ausente o mandatário legal da parte requerida, dispenso a produção de provas requeridas, nos termos do artigo 362, §2º, do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

Após discorrer sobre a valoração da prova e os fins sociais da norma e ao bem comum, sustenta a existência de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da expedição de cartas precatórias para oitivas de testemunhas que alega terem sido arroladas anteriormente.

Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo. No mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 97976958).

Contraminuta no id. 101137967, em que pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1014527-25.2021.8.11.0000

Agravo nº
1014527-25.2021.811.0000

Agravante:
Espólio de Valdemiro Gueno

Agravado:
Gilmar Jesus Custódio

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Espólio de Valdemiro Gueno

contra

decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste
.

AÇÃO:
Cobrança de Honorários Advocatícios nº 0002942-57.2013.8.11.0037, código 120460
proposta por
Gilmar Jesus Custódio
em face do
Espólio de Valdemiro Gueno
, aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
Encerrou a fase instrutória na Ação de Cobrança de Honorários advocatícios proposta em face do aqui agravante e determinou a conclusão do processo para o recebimento de sentença
.
(
Decisão proferida

no id. de origem nº 60128414
).

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, proferida no id. de origem nº 60128414, a fim de deferir a expedição de Carta Precatória para oitiva de testemunha do
Espólio
requerido, aqui agravante
.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Cobrança de Honorários Advocatícios
proposta por
Gilmar Jesus Custódio
em face do
Espólio de Valdemiro Gueno
, aqui agravante,
no valor de R$20.876,28 atualizado na data da propositura da ação,
ocorrida em

2
5.4.2013, em que o requerido, aqui agravante, teve indeferido o pedido de oitiva de testemunhas por Carta Precatória, cuja decisão é objeto deste Agravo.

O autor alegou ser credor do Espólio requerido, por ter trabalhado, na qualidade de advogado, na Ação de Embargos à Execução nº 78/2003, proposta pelo
Espólio
, aqui requerido/agravante, em face de
Racim Fomento Mercantil Ltda.
, que tramitou na 3ª Vara Cível de Jaciara, cujo trânsito em julgado da sentença ocorreu em 21.3.2006. Também trabalhou na Ação de Cancelamento de Protesto nº 38/2007 proposta pelo
Espólio
, aqui requerido/agravante, em face de
Comercial Agropecuária Santa Rosa Ltda.
e de
Racim Fomento Mercantil Ltda.

Alegou ainda que o aqui requerido agravante, com o objetivo de se furtar ao pagamento de honorários advocatícios para o autor aqui agravado, constituiu novo advogado e transacionou diretamente com as partes contrárias, a fim de encerrar a Ação de Cancelamento de Protesto nº 38/2007, o que ocorreu com a sentença homologatória proferida em 09.4.2008. Todavia, sem pagar pelos serviços até então prestados pelo autor, aqui agravado.

Para melhor compreensão, faz-se um breve resumo da situação processual
.

Em 30.8.2019, ao proferir despacho saneador (id. 50938346), a magistrada de origem deferiu a produção de prova documental e oral, bem assim determinou a oitiva, por carta precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, das testemunhas arroladas pelo requerido, aqui agravante, às fls. 159 nº de origem (id. 50938344). Uma testemunha,
Márcio Menezes de Oliveira
, na cidade de Juscimeira e outra,
Pedro Sales Orti
, em Alto Garças.

Foram expedidas as Cartas Precatórias (id. 50938346),

A testemunha
Pedro Sales
não foi encontrada (fls. 177, nº de origem).

Em 05.11.2019, foi solicitado pelo Juízo deprecado de Juscimeira, ao Juízo deprecante (Primavera do Leste), informação de disponibilização do sistema de videoconferência para os dias 05.12.2019 e 05.2.2020, das 13 horas as 17 horas, para oitiva da testemunha residente naquela comarca de Juscimeira (fls. 191, nº de origem), cuja solicitação não foi possível de atender por não haver, até então, na Comarca deprecante de Primavera do Leste, sistema de vídeo conferência (fls. 192, nº de origem) – id. 50938346.

A Carta Precatória, sem cumprimento, foi devolvida pela Comarca de Juscimeira, com a informação de que o ato deve realizar-se preferencialmente por sistema de vídeo conferência, conforme art. 10. Do Provimento nº 15/2020/CGJ/YJMT – id. 50938348.

Após o processo ser digitalizado, foi proferido, em 22.4.2021
, a decisão,
irrecorrida
, de designou audiência para oitiva das testemunhas para o dia 08.7.2021, às 16 horas,
e que informou que as oitivas seriam feitas virtualmente, pelo sistema
Teams
ou outro disponível no momento
, com encaminhamento do link de acesso para os e-mail dos advogados/partes/testemunhas, em até 24 horas antecedentes à data da audiência – id. 53925958.

No mesmo ato foi esclarecido que competia aos advogados informarem, no prazo de 05 dias, seu endereço eletrônico profissional, da parte representada e das testemunhas por eles arroladas e, informarem, ainda, ou intimar, suas respectivas testemunhas para o dia, hora e local agendados, com dispenso da intimação do juízo, conforme art. 455 do CPC. Restou esclarecido também que a intimação da testemunha deverá ser por carta com aviso de recebimento, que será juntado no processo, pelo advogado, com antecedência de pelo menos três dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, §1º).

Veja o fragmento da referida decisão,
irrecorrida
:

“
Vistos etc.

Para a oitiva das testemunhas arroladas, designo a data de
08 de julho de 2021, às 16h00min
.

Acaso não retomado o trabalho presencial, a audiência será realizada virtualmente, por meio do sistema Teams ou outro disponível no momento, cujo link de acesso será encaminhado ao e-mail dos advogados/partes/testemunhas, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas antecedentes à data do ato processual.

Compete aos advogados informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, o seu endereço eletrônico profissional, da parte por ele representada e testemunhas por ele arroladas.

Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º)
.

As partes e testemunhas serão ouvidas virtualmente no local onde estiverem
, por meio do sistema mencionado, havendo identificação positiva do interveniente e assegurada a não interferência externa do ambiente e coleta da manifestação (Provimento nº 15/2020/CGJ/MT, art.4º, §7º).

Intime-se.
Cumpra-se com urgência
(CNJ – META 2)
. Primavera do Leste (MT), 22 de abril de 2021.”
(grifei).

Sem recorrer da decisão, o
Espólio
requerido, aqui agravante, requereu em 05.5.2021, a expedição de Cartas Precatórias para oitivas das testemunhas que arrolou (id. 54938789) e o pedido foi indeferido pela decisão
, também
irrecorrida
, proferida em 06.7.2021
(id. 598740174)
, cujo fragmento se transcreve:

“
Vistos etc.

Nos termos do artigo 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Portanto, a produção da prova testemunhal demanda, necessariamente, o contato do advogado com as testemunhas.

Destarte, indefiro o requerimento de expedição de carta precatória, formulado pelo requerido, (Num.

54939792), tendo em vista que as testemunhas serão ouvidas virtualmente no local onde estiverem, por meio do sistema Teams (Provimento nº 15/2020/CGJ/MT, art.4º, §7º), consoante decisão derradeira (Num. 53925958)
.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 06 de julho de 2021.”

(grifei).

Realizada a audiência, em 08.7.2021, por vídeo conferência, o requerido e as testemunhas estavam ausentes,
ocasião em que foi proferida a decisão que é objeto deste Agravo
e que encerrou a fase instrutória e determinou: “

“Ausente o mandatário legal da parte requerida, dispenso a produção das provas requeridas, nos termos do artigo 362, §2º, do Código de Processo Civil. Formalizados os autos, conclusos para julgamento. Cumpra-se.”

Em 11.8.2021 foi interposto este Agravo contra a decisão proferida na audiência, ou seja, contra a decisão que encerrou a fase instrutória e que determinou a conclusão do processo para receber a sentença
.

Em 12.8.2021, o processo foi sentenciado, cuja conclusão foi a seguinte:

“
Isso posto,
julgo parcialmente procedente o pedido
formulado por
Gilmar Jesus Custódio
e condeno a parte requerida
Espólio de Valdemiro Gueno
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de honorários contratuais, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios legais (CC, art.406), a contar da citação.

Por conseguinte,
julgo extinto o processo com resolução de mérito
, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 90% (noventa por cento) para a parte requerida e 10% (dez por cento) para a parte autora. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Feito este resumo, passa-se a análise do mérito deste Agravo.

Pois bem
. De início mostra-se o
portuno consignar que o fato do processo já ter sido sentenciado não prejudica a análise deste Agravo, porquanto tirado de ato anterior e cujo resultado, se fosse positivo ao recorrente, substituiria a sentença.

Neste sentido:

“
Apelação Cível – Preliminar – Nulidade da Sentença – Gratuidade da Justiça – Indeferimento – Interposição de Agravo de Instrumento – sentença prolatada na Pendência do do Julgamento do Recurso – Efeito Substitutivo do Acórdão – Atos Posteriores – Prejudicialidade.

A decisão da instância superior que dá provimento ao agravo de instrumento
, deferindo ao recorrente os benefícios da gratuidade judicial,
possui efeito substitutivo da decisão impugnada
,
passando a vigorar a nova solução desde o primeiro pronunciamento, de modo que a sentença terminativa
prolatada com fundamento na irregularidade financeira da petição inicial
resta prejudicada, por coerência processual
.
(TJMG, Apelação 10000180812885002, Rel. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 22.5.2019) (grifei).

O resultado aqui proclamado não desafia a substituição da sentença, porquanto a decisão impugnada será mantida.

Sucede que resta verificado,
pois, que o requerido, aqui agravante, deixou de irresignar, por recurso específico, com as duas anteriores decisões, o seja,
com a que foi proferida em 22.4.2021,
que designou audiência para oitiva das testemunhas
para o dia 08.7.2021, às 16 horas,
e que informou que as oitivas seriam feitas virtualmente, pelo sistema
Teams
ou outro disponível no momento
, com encaminhamento do link de acesso para os e-mail dos advogados/partes/testemunhas, em até 24 horas antecedentes à data da audiência – id. 53925958.

E com a que foi proferida em 06.7.2021 (id. 59874017)
,
que indeferiu o pedido feito em 05.5.2021, de expedição de Cartas Precatórias para oitivas de testemunhas
.

A irresignação foi feita somente contra a decisão que, em audiência, encerrou a fase instrutória em razão da ausência do espólio requerido e de suas testemunhas e que determinou que o processo fosse à conclusão para recebimento de sentença.

E referida decisão, que é objeto deste Agravo e que foi proferida em 08.7.2021, sequer tratou de indeferimento de pedido de oitiva de testemunha por Carta Precatória ou de que a audiência seria feito por videoconferência
.

Estas questões foram resolvidas pelas duas anteriores, irrecorrida, decisões
.

Logo, a questão não encontra mais espaço para ser debatida, por conta da preclusão consumativa, decorrente da
falta de recurso próprio contras as duas anteriores decisões
, vale repetir, com aquela proferida em 22.4.2021, que designou audiência para oitiva das testemunhas para o dia 08.7.2021, às 16 horas, e que informou que as oitivas seriam feitas virtualmente, pelo sistema
Teams
ou outro disponível no momento e aquela proferida em
06.7.2021 (id. 59874017)
, que indeferiu o pedido feito em 05.5.2021, de expedição de Cartas Precatórias para oitivas de testemunhas.

Veja o disposto no art. 507 do CPC, que trata da preclusão consumativa:

“Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”

Ademais, a magistrada de origem cumpriu a determinação emanada do Provimento
nº 15/2020/CGJ/MT, de 10.5.2020, que
dispõe sobre a utilização de videoconferência para realização de audiências e demais atos judiciais no âmbito do primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que consigna em seus arts. 2º, 3º e 10º:

“
Art. 2º As audiências e demais atos judiciais por videoconferência deverão ser realizados por meio dos sistemas disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Art. 3º
Todos os integrantes do primeiro grau de jurisdição elencados no §§ 1º e 2º do art. 1º, supra, utilizarão os sistemas de videoconferência do Tribunal de Justiça, assim que forem aparelhados com a estrutura necessária
.
”

“Art. 10.
O cumprimento de carta precatória
ou mandado judicial
para oitiva
de vítima,
testemunha
, perito e demais auxiliares da Justiça, acareação e depoimento pessoal de
residentes fora do juízo processante far-se-á por videoaudiência
, admitindo-se a realização do ato por outro meio somente
quando não houver condições técnicas
, preferindo-se o adiamento do ato e a renovação da videoaudiência nos casos de problema eventual.”
(grifei).

Dessa forma, sem razão este recurso.

Isto posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que encerrou a fase instrutória na Ação de Cobrança de Honorários advocatícios proposta em face do aqui agravante e que determinou a conclusão do processo para o recebimento de sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021